Tribunal: TJBA
Processo: 8002545-67.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002545-67.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HEITOR CEDRAZ MOTA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face da Claro S.A., julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da interrupção dos serviços de telefonia e internet, sob o fundamento de ocorrência de caso fortuito externo, consubstanciado em evento climático adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a configuração da responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviço essencial de telefonia e internet pela interrupção dos serviços por mais de 72 horas, e a consequente obrigação de indenizar os danos morais supostamente sofridos pelo consumidor, à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como a existência de excludente de responsabilidade fundada em caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O vínculo jurídico contratual entre as partes é incontroverso, bem como a condição de consumidor do autor e a submissão da relação jurídica ao microssistema do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A interrupção dos serviços de telefonia e internet por mais de 72 horas resta incontroversa nos autos, não tendo a ré comprovado, de forma cabal, a existência de causa excludente de responsabilidade.
5. A alegação genérica de ocorrência de evento climático adverso, consubstanciada em laudo técnico unilateral, não se reveste de robustez suficiente para comprovar força maior, sobretudo na ausência de demonstração de anormalidade significativa dos fenômenos naturais ou da afetação de outros prestadores de serviço.
6. Fenômenos meteorológicos ordinários, como chuvas e ventos, são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, exigindo da concessionária planejamento adequado e sistemas eficazes de contingência, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/1995 e art. 7º da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
7. Restando caracterizada a falha na prestação do serviço essencial e ausente causa excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento do dano moral presumido (
in re ipsa
), fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), valor condizente com a jurisprudência desta Corte em casos similares, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002545-67.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante HEITOR CEDRAZ MOTA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.